Tribunal: TJSP
Processo: 1060338-48.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1060338-48.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante ROSA DE SETA TERRUGGI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060338-48.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 48179
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1060338-48.2017.8.26.0576/50000 COMARCA
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGANTE: ROSA DE SETA TERRUGGI (JUSTIÇA GRATUITA)
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 48.179
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES NO ARESTO -
REJEIÇÃO.
Trata-se de embargos de declaração a acórdão
que deu provimento a apelação contra sentença que julgara
extinta ação monitória em cobrança de empréstimo bancário.
Inconformada com o resultado do julgamento diz
a embargante que o aresto contém contradição e omissão,
pedindo efeito modificativo.
É o Relatório.
O acórdão enfrentou, fundamentadamente, e um a
um, todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a
conclusão que adotou, não havendo omissão a ser suprida nos
termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC/2015.
Outrossim, não há proposições inconciliáveis
entre si. A contradição que autoriza embargos de declaração é
somente a interna ao acórdão, imanente ao próprio conteúdo do
julgado, não a externa, com a lei ou com o entendimento da
parte, na linha de precedentes do Superior Tribunal de
Justiça (EDcl nos EREsp 282.603/CE, Corte Especial, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, DJ 01.08.06; EDcl nos EREsp
475.530/RS, 1a Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJ 05.06.06;
EDcl no AgRg no REsp 663.380/CE, Rel. Min. Denise Arruda, DJ
07.11.05; EDcl no REsp 634.126/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 17.10.05; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp
666.517/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 03.10.05; EDcl no
REsp 94.656/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 18.12.00; EDcl
no REsp 573.399/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 09.02.05; REsp
621.577/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 23.08.04; EDcl no
REsp 201.530/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
19.12.02; EDcl no AgRg no Ag 442.644/MG, Rel. Min. Antonio de
Pádua Ribeiro, DJ 18.11.02).
Na realidade, os embargos de declaração visam,
em essência, ao reexame da matéria decidida, pois o que na
realidade os motiva é a insatisfação da embargante com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1060338-48.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 48179
3
resultado.
Porém, a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça decidiu recentemente que:
“Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre no caso em apreço. Não
há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide
integralmente
a
controvérsia,
de
maneira
sólida
e
fundamentada. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a
fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a
via dos aclaratórios” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp
1.324.260/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.04.16). No mesmo
sentido: EDcl no RCD no AgRg no AREsp 749.045/RS, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe 06.05.16; EDcl no AgRg no AREsp
791.758/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargador convocada
do TRF 3a Região), DJe 04.05.16; EDcl nos EDcl no AgRg no
AREsp
792.262/SP,
Rel.
Min.
Assusete
Magalhães,
DJe
13.04.16).
Releva conotar que aspectos circunstanciais
fáticos estão entregues ao exame do juízo ordinário. A
valoração da prova implicou na qualificação jurídica dos
fatos demonstrados, não podendo ser revista. É cediço, aliás,
que a instância ordinária é sempre soberana no exame dos
fatos e circunstâncias na causa e os embargos de declaração
não se destinam a infringir o julgado, o qual não se ressente
de vício algum.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
MATHEUS FONTES
Relator